Tribunal: TJDFT
Processo: 0747376-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747376-66.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711013-88.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: MARCELLE DOS ANJOS GOMES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA MARQUES CUNHA DESPACHO Tendo em vista que os documentos apresentados pela parte agravada não correspondem ao que fora determinado na r. Decisão de ID n° 57322804, fica a parte recorrida intimada, pela derradeira oportunidade, a apresentar os os extratos completos de suas contas bancárias, referentes aos últimos 12 meses, a fim de comprovar movimentação financeira condizente com a hipossuficiência alegada. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora